Tribunal: TJDFT
Processo: 0760722-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO CARTÃO PASSE LIVRE. COMPROVAÇÃO DO USO INDEVIDO.
1. A presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo não exime a Administração de fundamentar suas decisões. A suspensão baseada no uso indevido do cartão de passe livre deve comprovar as irregularidades cometidas pelo usuário, não bastando que apenas as indique para fundamentar a suspensão.
2. O Distrito Federal indicou a venda do benefício e utilização do cartão por terceiros. A utilização do cartão dentro de mínimo intervalo de tempo em ônibus diferentes comprova a utilização indevida do benefício.
3. Embora o Recorrente alegue desconhecer a lei e portaria, a ninguém se escusa o cumprimento da lei nos termos do artigo 3o da LINDB. A Lei Distrital no 4.582/2011 estabelece o limite para o uso do cartão, pelo que foi corretamente aplicada a sanção de suspensão da passagem por um ano conforme Portaria Conjunta no 05/2016.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.